Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-64.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705265-64.2019.8.07.0014 RECORRENTE: FRANCISCO EUGENIO RIBEIRO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intimado para regularizar a representação processual, FRANCISCO EUGÊNIO RIBEIRO ALVES carreia aos autos o despacho de ID 17410116, no qual o juízo de origem nomeou o NPJ-UniCEUB para patrocinar os interesses do recorrente. Intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 17013063, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024